Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO. ACOLHIDAS. MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo recorrente e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O agravante não tem legitimidade para requerer a declaração da nulidade da citação de terceiros, pois está pleiteando direito alheio em nome próprio, em afronta ao art. 18 do Código de Processo Civil.
3. O presente recurso só pode discutir questões relativas ao Cumprimento de Sentença no qual foi proferida a decisão agravada, sendo via inadequada para discutir “omissões” relativas a outra ação.
4. Verifica-se que o incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa foi recebido por decisão anterior, em face da qual foi interposto recuso pela parte agravante, e não conhecido, sendo incabível indispor-se novamente sobre o recebimento do incidente nesse momento processual. A nulidade por ausência de intimação não foi alegada na primeira oportunidade, ocasionando a preclusão da matéria.
5. O agravante interpôs recurso em face da decisão que determinou a suspensão da CNH e passaportes da parte, mas naqueles autos foi determinada a suspensão do agravo até o julgamento do Tema 1.137 do STJ.
5.1. Não determinada a suspensão do cumprimento de sentença, mas tão somente do agravo de instrumento, correta a decisão que indeferiu a suspensão da execução.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.